Tribunal: TJPA
Processo: 0064285-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064285-20.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO ARAUJO BRITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REFORMA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária proposta por militar estadual, postulando revisão do ato de reforma para inclusão em posto superior e pagamento de auxílio-invalidez, sob a alegação de incapacidade permanente para o trabalho, conforme laudos médicos e exame de corpo de delito.

2.

Sentença de improcedência dos pedidos, proferida sem realização de perícia médica requerida pelas partes e pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial médica, previamente requerida, configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova pericial médica era essencial para apuração da alegada incapacidade permanente, elemento central da controvérsia.
5. O julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova técnica, o que justifica a necessidade da perícia.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece nulidade da sentença proferida sem produção de prova pericial necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:

1. É nula a sentença proferida sem realização de perícia médica previamente requerida pelas partes e necessária à comprovação de incapacidade laboral do militar reformado.

2. O indeferimento imotivado de prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Antônio Augusto Araujo Brito
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém – PA, nos autos da
Ação Ordinária
movida pelo ora apelante em face do
Estado do Pará e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

A peça inicial narra que a parte autora, militar estadual, foi acometida por grave acidente de trânsito em 12 de fevereiro de 2009, no Município de Imperatriz/MA, resultando em sequela permanente e irreversível em seu cotovelo esquerdo, o que lhe causaria incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Argumenta que, não obstante ter sido reformado pela administração pública estadual, essa reforma se deu sob a condição de que o militar poderia prover os meios de sua subsistência, o que, segundo sustenta, não corresponderia à realidade dos fatos.

Assevera que, diante das limitações impostas por sua condição de saúde, deveria ter sido reformado com proventos integrais, no posto hierarquicamente superior (3º sargento), bem como fazer jus ao auxílio-invalidez.

Para tanto, instruiu a exordial com laudos médicos e exame de corpo de delito do Núcleo Regional de Medicina Legal de Imperatriz, datado de 22 de março de 2010, nos quais se atestaria a incapacidade permanente para o trabalho.

Requereu a realização de perícia médica judicial para comprovação do alegado, bem como a procedência da demanda com a condenação dos réus ao reconhecimento da reforma com proventos integrais no posto superior, e ao pagamento do auxílio-invalidez.

Em sentença (ID. 25469247), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado na petição inicial e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Condeno o autor em custas e, em razão da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §2º, CPC, para cada réu.

Contudo, suspendo a exigibilidade da condenação, dado o deferimento de gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 25469250), alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial médica, mesmo após expressa solicitação nesse sentido por ambas as partes e pelo Ministério Público. Sustenta que o julgamento antecipado da lide se deu de forma indevida, em flagrante violação ao art. 355, inciso I, do CPC.

Argumenta que os documentos médicos apresentados nos autos, inclusive o laudo oficial do exame de corpo de delito, atestam a incapacidade definitiva para o trabalho, razão pela qual o parecer da junta médica estadual estaria viciado, devendo ser revisado judicialmente.

Aduz que a negativa de produção de prova técnica comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo imperiosa a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução probatória com a realização de perícia. Pleiteia, portanto, o provimento do recurso, com a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular instrução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS (antigo IGEPREV) em ID. 25469254, nas quais sustentam a legalidade da sentença, defendendo que esta se encontra devidamente fundamentada e deve ser mantida. Reiteram os argumentos já expostos em contestação, destacando que a junta médica oficial é o órgão competente para avaliar a aptidão do militar e que não houve vício no procedimento administrativo. Requerem, por fim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse sua intervenção no feito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, deixando de emitir parecer de mérito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Observo que a controvérsia gravita em torno do acerto da sentença que, sem a produção de prova pericial requerida, considerou legítimo o ato administrativo que reformou o apelante com a observação de que “pode prover os meios à sua subsistência”.

Com efeito, o autor instruiu a inicial com laudos médicos e com exame de corpo de delito produzido por perito oficial do Estado do Maranhão, o qual atesta a incapacidade permanente para o trabalho. Também requereu expressamente a produção de prova pericial médica judicial para elucidar os fatos (ID. 25469242).

Entretanto, a sentença considerou desnecessária tal produção probatória, sob o fundamento de que não há nos autos elementos que evidenciem a existência de vício nos atos administrativos proferidos pela junta médica da Polícia Militar do Estado do Pará, limitando-se a afirmar que eventual divergência entre os laudos particulares e o parecer da junta médica não ensejaria sindicabilidade judicial sobre o mérito administrativo.

Entendo, com a devida vênia, que tal posicionamento incorre em cerceamento do direito de defesa.

O art. 355, I, do CPC permite o julgamento antecipado do mérito apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de prova adicional.

No caso, o próprio objeto da demanda envolve matéria de fato, o estado de saúde do apelante, cuja elucidação exige prova técnica.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer o cerceamento de defesa quando há indeferimento imotivado de produção de prova pericial requerida de forma justificada.

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido."

(STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

Assim, o julgamento antecipado da lide só será cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O apelante busca demonstrar que a sua condição física atual, devidamente documentada e distinta daquela considerada no ato de reforma, revela impossibilidade laboral inclusive para atividades civis, o que, se comprovado, ensejaria o direito à reforma com proventos integrais, nos termos da legislação militar estadual. O indeferimento da perícia impediu a completa formação do convencimento judicial, tornando prematura a improcedência dos pedidos.

É irrelevante, para fins de instrução probatória, que a junta médica seja dotada de presunção de legitimidade, pois tal presunção é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, que justamente se pretende produzir em juízo.

Além disso, o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a oportunidade de apresentar e provar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

Previdenciário. Apelação cível. Pensão por morte. Filho maior da ex-segurada. Necessidade de comprovação da invalidez antes do óbito. Julgamento antecipado da lide. Ausência de anúncio. Decisão surpresa. Pedido de produção de provas não analisado. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Apelo provido.

I. Caso em exame

1 - Ação Previdenciária originária ajuizada pelo Apelante buscando o reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte, por meio da comprovação da condição de invalidez, ocorrida antes do falecimento de sua genitora (30/09/2005), à época servidora pública aposentada e segurada da Autarquia Estadual.

II. Questão em discussão

2 - A questão reside em verificar se existe comprovação dos requisitos para o recebimento de pensão por morte, bem como, se deve ser anulada a sentença que, em julgamento antecipado de mérito, julgou improcedente o pedido, sem produzir as provas requeridas pelo Apelante.

III. Razões de decidir

3 - "A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida" (AgInt no REsp 1816786/SP - DJe 28.10.2021).

4 - No caso concreto, ao deixar realizar a produção da prova testemunhal e pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, especialmente, diante da existência de laudo divergente dos demais apresentados, apontando esquizofrenia apenas em grau leve, CID: F20.6, sem invalidez (id. 14846343 - Pág. 54).

5 - Logo, há dúvida razoável quanto à condição de invalidez atestada nos demais documentos, se é realmente definitiva e anterior ao óbito da ex-segurada, fatos que só poderão ser esclarecidos com a devida instrução na instância de origem.

6 - Nestas circunstâncias, tendo a fase instrutória sido sumariamente suprimida, restou configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), impondo-se o acolhimento da nulidade suscitada pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

- artigos 282 e 355, do Código de Processo Civil; e

- artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

- (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25.10.2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28.10.2021); e - (TJ-PA - Apelação n.º 0004790-86.2019.8.14.0069, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000583-58.2015.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )

Apelação cível. Ação de exigir contas. Associação de moradores. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Recurso provido.

1- Recurso de apelação cível interposto pela Associação dos Moradores do Bairro Umarizal contra sentença que julgou procedente a ação de exigir contas ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a apelante a prestar contas referentes ao exercício de 2012, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão;

2- As razões recursais consistem na alegação de cerceamento de defesa pela prolação de sentença sem a devida instrução probatória, e na impossibilidade de atender à obrigação devido à retenção dos documentos pela gestão anterior;

3- A apelante demonstrou que a atual presidente da associação não estava à frente da entidade no ano de 2012 e que não teria acesso aos documentos da gestão desse período;

4-O Código de Processo Civil (art. 330) dispõe que o julgamento antecipado da lide só será cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, há fatos controvertidos relevantes que demandam a realização de instrução processual, como a verificação das condições materiais e jurídicas da apelante para cumprir a obrigação;

5- O princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a oportunidade de apresentar e provar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida;

6- Recurso de Apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Art. 330 do Código de Processo Civil.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800256-40.2021.8.14.0055 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

Diante de tais considerações, constato a nulidade da sentença, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5º, LV, da CRFB/88), devendo os autos retornarem à origem para reabertura da instrução probatória com a realização da perícia médica requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada a prova pericial médica requerida, com posterior prolação de nova sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 20/02/2026